Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739647-52.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA PACIENTE: ALEXANDRE GALVAO AZEVEDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE GALVÃO AZEVEDO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (ação penal n. o o 0733718-35.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa técnica (Dra. THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA) que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, além disso, a decisão estaria maculada pela ausência de fundamentação e a medida seria desproporcional. Pontuou que o paciente é primário, tem apenas uma passagem por ato infracional análogo ao crime de roubo (pelo qual recebeu remissão simples) e foi preso em flagrante pela prática de crime que não envolve violência ou grave ameaça (tráfico de drogas). Em relação ao ato infracional por crime análogo a peculato, frisou que o paciente foi absolvido, de maneira que a anotação não pode funcionar em seu desfavor para justificar a prisão preventiva. Salientou que, embora o paciente tenha sido preso com 7 porções de crack, com massa de 347,92 gramas, a quantidade não justifica a prisão, mormente porque a prisão preventiva não é o único meio hábil para garantir a ordem pública, havendo, por exemplo, a monitoração eletrônica. Alegou, outrossim, que o ingresso e a busca no domicílio do paciente se deram de maneira ilegal, em violação ao art. 240, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Isto porque, embora quatro policiais tenham afirmado que viram o paciente comercializar drogas e, por isso, se aproximaram e, diante da fuga do paciente para o interior de sua residência, ali entraram após autorização de outro morador que estava no local, fato é que os policiais não apresentaram qualquer prova de que visualizaram prévia troca de objetos por parte do paciente, em atitude típica de venda de drogas, e sequer perseguiram o outro indivíduo que teria participado da transação, para comprová-la. Assim, asseverou que tal comercialização não ocorreu, pois, conforme afirmou o paciente em sede de audiência de custódia, estava saindo de sua casa e, ao avistar os policiais, retornou para dentro do imóvel, mas, subitamente, foi surpreendido pela presença dos policiais ali dentro, sem ter autorizado – tanto que a venda de drogas supostamente presenciada pelos policiais não constou da denúncia. Afirmou que beira o absurdo o relato dos policiais de que o paciente, sabendo que possuía drogas em casa, teria autorizado o ingresso dos policiais e ainda teria indicado onde estariam a droga e o dinheiro. Além disso, a Defesa identificou quem foi o morador que, segundo os policiais, teria lhes autorizado o ingresso: o senhor FRANCISCO RIBEIRO LUCENA, o qual, porém, disse que os policiais mandaram abrir o portão - logo, ele não autorizou. Argumentou que, de toda sorte, a “fuga” não autorizaria o ingresso dos policiais no domicílio do paciente. Requereu: a) liminarmente, a revogação da prisão preventiva. b) no mérito, o trancamento da ação penal, em razão ilegalidade na violação de domicílio e provas decorrentes. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que se observa no caso. Vejamos. O paciente foi preso em flagrante delito, em 12-agoto-2024, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo, conforme Comunicação de Ocorrência Policial n. 10.363/2024-1-15aDP ID 64231137). O policial condutor do flagrante, FELLIPE DANTAS NEVES, narrou perante a autoridade policial que, na data em questão, estavam em patrulhamento de rotina quando viram dois indivíduos em troca de objeto, típica de comercialização de drogas. Quando se aproximaram, um correu pela via e o outro entrou em um lote com vários barracos. No local, havia um senhor que aparentava temer o indivíduo que entrou no lote, o qual autorizou o ingresso dos policiais. No interior do lote, viram uma motocicleta e constataram que estava com a placa adulterada. Em seguida, viram quando o sujeito que havia corrido para dentro do lote (ora paciente, ALEXANDRE), passou andando, como se nada tivesse acontecido. Questionado, o paciente disse que era usuário de maconha, autorizou o ingresso dos policiais à sua residência e lhes mostrou uma pequena quantidade de maconha, uma balança de precisão e expressiva quantidade em dinheiro. Diante disso, realizaram buscas no imóvel e, no telhado, em um jarro de plástico, encontraram pedras semelhantes a crack, outra balança de precisão e um simulacro de arma de fogo. Encontraram, ainda, oito aparelhos celulares, duas capas de colete balístico e um coldre de cintura de cor preta. ALEXANDRE disse que estava guardando a droga para outra pessoa, mas não identificou quem seria, e que o simulacro seria para afastar outros usuários. O paciente confirmou que a motocicleta com placas adulteradas é sua. Nos seguintes termos (ID 64231137, p. 7): Que é comandante da guarnição VTR 3776/8o BPM; que, no dia de hoje, por volta de 18:20h, quando a guarnição estava em patrulhamento ordinário na altura da QNN 03 CONJUNTO G, foram visualizados dois indivíduos que aparentavam estar fazendo uma troca de objetos; que, desse modo, o depoente determinou uma aproximação da VTR para entender o que estava efetivamente acontecendo, quando conseguiu observar que um dos indivíduos estava com dinheiro na mão e o outro com um objeto assemelhado a uma pequena pedra; que os indivíduos no momento em que avistaram a VTR, correram em direções opostas, um foi em fuga pela via e o outro, que segurava a pequena pedra, entrou para um lote em frente que tem várias barracos de moradia; que um senhor de idade saiu do local no mesmo instante aparentando nervosismo, pois viu aquele indivíduo entrar correndo no lote e jogar algo no chão; que o depoente pediu autorização para adentrar no imóvel, o que foi concedido, pois o referido senhor estava com medo do indivíduo que entrou correndo no imóvel; que, ao adentrar no imóvel, o depoente visualizou uma moto estacionada na garagem, sendo que, ao pesquisar os seus registros, constatou-se que a placa ostentada era, originariamente, de um FIAT/UNO; que foi dada continuidade à diligência quando o depoente encontrou-se com o indivíduo que tinha sido observado entrar correndo no imóvel, retornando como se nada tivesse acontecido; que referido indivíduo, cujo primeiro nome é ALEXANDRE, foi abordado e questionado sobre se ele teria alguma coisa de ilícito em casa por ter saído correndo quando viu a VTR se aproximando; que ALEXANDRE afirmou que era usuário de maconha e tinha uma pequena quantidade em casa para o uso pessoal; que o depoente e a guarnição entraram na residência, com a autorização de ALEXANDRE, que mostrou onde estava a droga para o seu consumo, bem como uma pequena balança e uma quantidade expressiva de dinheiro, que não foi contada no momento da diligência; que ALEXANDRE explicou que a balança era utilizada para conferir o peso da droga que adquiria para o seu consumo, de forma a verificar se não estava sendo enganado por quem lhe vendia; que o depoente diligenciou por buscas na casa, sendo que ao verificar no telhado o depoente visualizou um jarro de plástico vermelho cujo conteúdo, em seu interior, era de pequenas porções duras, como pedra, aparentando ser crack, uma pequena balança de precisão e um simulacro de pistola; que ALEXANDRE alegou que estava armazenando a droga para outra pessoa, sem informar quem seria esse terceiro; que ALEXANDRE afirmou ao depoente que o simulacro de arma de fogo era usado para intimidação de usuários, no caso de não pagamento; que foram encontrados ainda oito aparelhos celulares, duas capas de colete balístico, sendo uma preta e outra de cor bege, e um coldre de cintura de cor preta; que o dinheiro encontrado foi apresentado para apreensão; que ALEXANDRE afirmou que a moto estacionada na garagem era sua, comprada em leilão; que, diante dos fatos, o depoente conduziu ALEXANDRE até esta Delegacia de Polícia para apresenta-lo à Autoridade Policial. (grifos nossos). Na delegacia, o paciente permaneceu em silêncio (ID 64231137, p. 8). Em 14-agosto-2024, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de que os elementos do caso concreto evidenciariam não apenas a materialidade e a autoria delitiva, mas também a periculosidade do paciente. Salientou que o paciente foi preso em flagrante, com grande quantidade de drogas (sete porções de crack com a massa de 347,92 gramas, uma porção de crack com a massa de 65,63 gramas, uma porção de maconha com a massa de 3,29 gramas), além disso foram apreendidas balança de precisão, plástico filme, expressiva quantidade de dinheiro em espécie, colete balístico, simulacro de arma de fogo, grande quantidade de aparelhos celulares e uma motocicleta com placa adulterada, levando também a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime respectivo - circunstâncias aptas a evidenciar que o paciente se dedicaria a atividades criminosas. Consignou, outrossim, que o paciente ostenta passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e desacato. Confira-se (ID 64231136): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (sete porções de crack com a massa de 347,92 gramas, uma porção de crack com a massa de 65,63 gramas, uma porção de maconha com a massa de 3,29 gramas). Também foram apreendidas balança de precisão, plástico filme, expressiva quantidade de dinheiro em espécie, colete balístico, simulacro de arma de fogo, grande quantidade de aparelhos celulares e uma motocicleta com placa adulterada, levando também a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime respectivo. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado não só foi preso com grande quantidade de drogas de alto poder nocivo, e com uma motocicleta de placa adulterada, como também foram encontrados diversos objetos em sua residência que podem indicar uma dedicação à prática delituosa. O autuado foi flagrado realizando a venda de drogas ainda fora da residência e no seu interior grande quantidade de entorpecentes foram apreendidos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, também demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos a vários crimes de roubos e desacato. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” (grifos nossos). A testemunha filmada pela Defesa apresentando sua versão dos fatos, disse que os policiais mandaram que abrisse o portão. Porém, a testemunha também confirmou a versão dos policiais no ponto em que disseram que, primeiro, viram ALEXANDRE do lado de fora e depois ingressaram no lote (ID 64231138). Com efeito, no documento apresentado por escrito, supostamente emitido pela testemunha, constou que: “No momento que uma viatura passou e meu vizinho Alexandre entrou para dento do lote a viatura retornou e parou no meu portão e mandaram abrir e eu abri, por ser a polícia ne sabia o que estava acontecendo” (ID 64231142). Pois bem. Neste juízo não exauriente, próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois calcada em fundamentos idôneos e concretos, consistentes não apenas na apreensão de razoável quantidade de drogas (cerca de 350 gramas de crack) e na passagem por ato infracional análogo ao crime de roubo (praticado em 21-outubro-2023, ID 64233669), mas também na apreensão de balança de precisão, dinheiro, um simulacro de arma de fogo, uma motocicleta com placas adulteradas, oito aparelhos celulares, duas capas de colete balístico e um coldre de cintura de cor preta. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator